Tribunal: TJMT
Processo: 1059998-09.2019.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059998-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIENE JOSE DE LIMA - CPF: 288.859.706-30 (APELANTE), PRISCILA PEREIRA LIMA - CPF: 984.687.401-44 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE SERVIDORA COMISSIONADA PARA SERVIÇOS PARTICULARES E APROPRIAÇÃO DE PARTE DE VENCIMENTOS. DANO AO ERÁRIO CONFIGURADO. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa com pedido de ressarcimento ao erário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao ressarcimento integral do dano ao erário no valor de R$ 214.422,30, à suspensão dos direitos políticos por seis anos e ao pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano, em razão da utilização de servidora nomeada na Assembleia Legislativa para prestação de serviços domésticos em residência particular.

2.

Sustenta-se, preliminarmente, ilegitimidade passiva sob o argumento de que a nomeação da servidora foi realizada por autoridade administrativa diversa. No mérito, alega-se ausência de dolo específico e fragilidade do conjunto probatório, requerendo a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução das sanções aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva; (ii) saber se restou comprovado o dolo específico necessário para configuração de ato de improbidade administrativa após a alteração da Lei nº 8.429/1992 pela Lei nº 14.230/2021; e (iii) saber se as sanções aplicadas observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois a controvérsia não se refere ao ato formal de nomeação, mas à utilização da servidora comissionada para prestação de serviços domésticos em residência particular, conduta diretamente atribuída ao apelante.

4.

O conjunto probatório demonstra que a servidora nomeada na Assembleia Legislativa exercia exclusivamente funções particulares na residência do apelante e repassava parte de seus vencimentos ao agente público, circunstância que evidencia desvio de finalidade administrativa e dano ao erário.

5.

A conduta revela dolo específico, caracterizado pela utilização consciente de recursos públicos para fins privados e pela apropriação de parcela da remuneração da servidora, configurando ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário.

6.

As sanções impostas mostram-se proporcionais, pois limitadas ao ressarcimento integral do dano, à suspensão dos direitos políticos por prazo inferior ao máximo legal e à multa civil equivalente ao valor do prejuízo causado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura ato de improbidade administrativa que causa dano ao erário a utilização de servidor comissionado para prestação de serviços particulares em residência de agente público. 2. A comprovação de que o agente público utilizou conscientemente servidor público para fins privados e se apropriou de parte da remuneração evidencia o dolo específico exigido pela Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.429/1992, arts. 10, caput, e XIII, e 12, II; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.199, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIENE JOSÉ DE LIMA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá que, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o apelante ao ressarcimento integral do dano ao erário no valor de R$ 214.422,30 (duzentos e quatorze mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta centavos), com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, ambos a partir de cada evento danoso; à suspensão dos direitos políticos por seis (06) anos;

e ao pagamento de multa civil equivalente ao montante do dano causado ao erário. A sentença julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral coletivo.

O apelante, preliminarmente, suscita a

ilegitimidade passiva, alegando que não foi o responsável pela nomeação da servidora Joecy Campos Rodrigues na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso - ALMT, sustentando que a responsabilidade deveria recair sobre a autoridade que assinou o ato de nomeação.

No mérito, alega ausência de dolo específico, conforme exigido pela Lei n 14.230/2021 e pelo Tema 1.199 do STF, argumentando que não há prova concreta da intenção deliberada de causar prejuízo à Administração Pública ou obter vantagem indevida.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido.
Subsidiariamente
, a improcedência por fragilidade probatória, sustentando que o Ministério Público se limitou a afirmações genéricas de influência exercida na contratação, sem comprovar o liame de causalidade, e que os depoimentos das testemunhas Joecy Campos Rodrigues e Edevaldo Alves Garcia são contraditórios e não comprovam documentalmente o repasse de salários. Ainda subsidiariamente, requer a redução ou afastamento das sanções impostas, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que o apelante é parte legítima, pois exerceu influência na contratação de funcionária formalmente registrada como servidora da ALMT que, na verdade, atendia a interesses pessoais privados do parlamentar. Sustenta que foi comprovado o dolo específico, mediante a nomeação de pessoa para exercício de cargo comissionado sem que jamais tenha prestado serviços públicos, atuando exclusivamente em atividades de natureza privada na residência do apelante como empregada doméstica, configurando utilização voluntária e consciente da máquina pública em desvio de finalidade administrativa. Alega que o conjunto probatório é robusto, citando os depoimentos testemunhais, documentos, condenação criminal do apelante pela prática de peculato em caso análogo envolvendo a mesma servidora na Câmara dos Deputados, e condenação em ação de ressarcimento ao erário federal.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de Apelação contra sentença proferida em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário, em que o Ministério Público alega que o Apelante contratou funcionária particular, registrando-a como servidora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, bem como apropriou-se ilicitamente de parcela dos vencimentos percebidos pela funcionária, num esquema denominado “rachadinha”.

Restou comprovado que a contratada como funcionária da Assembléia Legislativa, na prática, atendia aos interesses pessoais e domésticos do parlamentar.

Destaca-se que as investigações foram instauradas inicialmente pelo Ministério Público Federal, que declinou da atribuição para o Ministério Público Estadual quanto aos fatos relacionados ao erário estadual (ALMT), permanecendo sob sua atribuição a apuração dos ilícitos em face do erário federal, vinculados à Câmara de Deputados.

Na inicial é apontada a prática dos atos previstos no artigo 9º, I e XI, artigo 10, “caput”, I, XII e XIII e artigo 11, “caput” e I da Lei n 8.429/92, com dano ao erário de R$ 214.422,30.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos, reconhecendo a prática do ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, caput, XIII da Lei n. 8.429/92, impondo a obrigação de ressarcimento ao erário de R$ 214.422,30 e as sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 06 anos e pagamento de multa civil correspondente ao valor do dano causado ao erário.

O pedido de dano moral coletivo foi julgado improcedente.

I - Ilegitimidade Passiva

O Apelante havia suscitado ilegitimidade na contestação, e o juízo de primeiro grau, em decisão fundamentada, na qual afastou outras preliminares alegadas, expôs que o fundamento para a alegação de ilegitimidade tratava do mérito da ação, quanto à participação do Apelante deveria ser apurada na instrução.

A alegada ilegitimidade fundamenta-se na assertiva de que quem efetivamente realizou a nomeação é que teria responsabilidade.

Todavia, não é a nomeação em si, que somente é efetivada pelo setor competente da casa legislativa, que é objeto da ação, mas sim como ocorria o desempenho das funções.

Na instrução, inclusive com compartilhamento de provas pela Justiça Federal, Ação Penal n.

16723 37.2016.4.01.3600-7ª Vara Criminal, em que o Apelante foi condenado pelo crime de peculato pelos mesmos fatos, depoimentos testemunhais e documentos, foi apurado que a funcionária contratada como assessora, em cargo comissionado, no gabinete do Apelado, na verdade exercia funções domésticas em sua residência.

Portanto, os fatos não são a contratação em si, mas sim a utilização da funcionária em serviços domésticos, na residência do Apelante, inclusive função que já exercia antes de ser contratada pela AL/MT, conforme seu depoimento, e, ainda, repassando parte do salário recebido da Assembleia ao Apelante.

Tais fatos imputados referem-se a atos exclusivamente do Apelante, que manteve funcionária contratada pela Assembleia em sua residência, em serviços particulares, e ainda praticado a famigerada “rachadinha” do salário recebido pela funcionária.

Ao tentar imputar a conduta ímproba e de dano ao erário na simples contratação em si, o Apelante desvia o foco de que os fatos são esses e, portanto, não há que se falar em ilegitimidade.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade.

2. Mérito

No mérito, não se sustenta a alegação de fragilidade das provas.

O feito foi amplamente instruído, com documentos, provas testemunhais, inclusive da própria funcionária contratada, mas que prestava serviços na residência do Apelante e provas compartilhadas judicialmente de outras ações em que se apuraram os mesmos fatos.

Dessa forma, a alegada fragilidade probatória foi corretamente afastada na sentença. Confira-se:

“Diante das provas produzidas nesta ação, quais sejam, os depoimentos coerentes e corroborados, documentos oficiais que atestam a formalidade do vínculo sem a contrapartida da prestação de serviço, e um histórico de conduta semelhante em outra esfera administrativa, a alegação de "fragilidade probatória" apresentada pela defesa do requerido não se sustenta, pois a prova é robusta e inquestionável quanto aos fatos apurados.”

Também não se sustenta a alegação de inexistência de dolo específico.

O Apelante utilizou-se de funcionária nomeada pela AL/MT em serviços particulares (domésticos) em sua residência. Aliás, conforme depoimento da funcionária, ela já exercia serviços domésticos na residência do Apelante e, como tal, recebeu a proposta de “receber” pela AL/MT, mas continuaria nas mesmas funções na residência do Apelante. Além disso, a funcionária declarou que parte do salário que recebia pela AL/MT, ficava com o Apelante.

A atitude consciente, em manter funcionária nomeada na assembleia em sua residência, para serviços particulares e, ainda, ficando com parte do salário pago pela assembleia à funcionária, caracteriza o dolo específico em causar lesão ao erário.

O Apelante tinha plena consciência da ilicitude e de que o desvio de funções para sua residência lesa o erário público.

Conforme pontuado na sentença
“A conduta do requerido Eliene José de Lima causou um prejuízo direto ao erário estadual. O pagamento de salários e encargos a uma funcionária que não prestava qualquer serviço público à Assembleia Legislativa de Mato Grosso, mas sim, serviços de caráter estritamente particular na residência do requerido, representa um desvio de finalidade na aplicação dos recursos públicos e uma perda patrimonial para o Estado. O montante pago à Sra. Joecy Campos Rodrigues, no período de abril de 2009 e setembro de 2011, foi despendido sem qualquer contrapartida em prol do interesse público, constituindo um dano efetivo aos cofres estaduais.”

Como destacou a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, o dolo restou evidenciado pela consciência da ilicitude e pelo desejo de praticar o ato, caracterizando-se como ato intencional, consciente, praticado com vontade livre e deliberada de lesar o erário.

No que se refere às sanções aplicadas, mostram-se compatíveis com a complexidade do caso, considerando a conduta do Apelante e o dano causado ao erário por meio do beneficiamento indevido.

O artigo 12, inciso II, da Lei n 8.429/92, com redação dada pela Lei n.º 14.230/2021 estabelece as seguintes sanções:

II - na hipótese do art. 10 desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos;

Dentre as sanções aplicáveis ao caso, o Apelante foi condenado apenas a ressarcir ao erário o dano causado; a suspensão dos direitos políticos, prevista em até 12 anos, foi fixada em apenas seis anos; e a multa civil no valor do dano, conforme dispõe o dispositivo.

Portanto, as sanções são proporcionais e estritamente dentro daquelas previstas na LIA.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026